Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722177-89.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), apresentou petição pugnando pela substituição processual da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (“Unimed-RIO”) no feito ou, subsidiariamente, seu ingresso na lide (Id 57676299). Dá notícia de deliberação tomada em reunião realizada na data de 5/3/2024 e de Termo de Compromisso firmado em 24/11/2016 entre Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Unimed-RIO, Unimed-FERJ, Unimed do Brasil e Central Nacional Unimed, “visando assegurar a implementação e práticas que garantissem a continuidade e a manutenção da qualidade dos serviços à saúde dos usuários da Unimed-RIO”. Informa que, a partir de 1/4/2024, devido à persistente crise financeira e assistencial da Unimed-Rio, a Unimed-FERJ, ora requerente, assumiu a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA (Unimed-RIO), a qual deixou de operar como provedora de plano de saúde. Declara ter sido autorizada a transferência completa e voluntária da carteira da operadora Unimed-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro - Registro ANS 393321, para a operadora Unimed do Estado do Rio De Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ), conforme assentado em processo administrativo da ANS, (Ofícios nos: 290/2024/GEMOP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO, 4/2024/RST-PRESI/PRESI e 326/2024/GEMOP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO, datados de 13/03/2024, 13/03/2024 e 14/03/2024, respectivamente). Pois bem, a questão processual relativa à possibilidade de haver sucessão de partes merece exame antes do julgamento da apelação. Aprecio, portanto, o pedido de ingresso na lide deduzido por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. É possível, destarte, que a adquirente da carteira de cliente assuma a titularidade da demanda, se consentimento houver da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco as lições de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos sem dúvida o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Enfim, prevista em lei regra que excepciona a regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, para admitir a sucessão processual quando houver anuência da parte contrária, conforme prevê o art. 109, caput e §1o, do CPC, importa ouve a autora, ora recorrente. Posto isso, DETERMINO seja a autora/apelante intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se consente com o pedido de sucessão processual da parte ré/apelada pela ora peticionante. Em caso de não consentir, deverá, no mesmo prazo, se manifestar quanto ao pedido subsidiário para seu ingresso (da peticionária) como assistente litsiconsorcial da parte demandada/recorrida (art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC). Transcorrido o prazo, independente de manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora